Tribunal: TJSP
Processo: 2281538-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281538-87.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - Voto no 18.394-L
1
Registro: 2020.0001046370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281538-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
ABLAZE BUSSINESS NEGÓCIOS INCORPORAÇÃO E PARTICIPACOES NA
AMÉRICA LTDA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgaram prejudicado o
agravo interno.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281538-87.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - Voto no 18.394-L
2
Agravo de Instrumento no 2281538-87.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Ablaze Bussiness Negócios, Incorporação e Participações na
América Ltda.
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Comarca: Franco da Rocha
2o Juiz: Des. Ana Liarte
Voto no 18.394
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Desapropriação.
Imissão na posse. Avaliação prévia. Lucros
cessantes em razão de loteamento planejado.
Matéria a ser apreciada no julgamento de
mérito. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em processo de desapropriação e pela qual foi
deferida a medida liminar de imissão na posse mediante o depósito do valor
da avaliação prévia.
A agravante aduz que a obra pública que motiva a
desapropriação pode ser feita de outro e menos oneroso modo, e que
haverá prejuízo decorrente da aprovação de edificação de condomínio
horizontal no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281538-87.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - Voto no 18.394-L
3
Assim, pede a atribuição do efeito ativo e a reforma da
decisão para que seja feita nova perícia com vistas ao esclarecimento dos
fatos e nova avaliação do bem.
O recurso foi processado sem o efeito ativo, do que a
agravante tirou agravo interno processado e ora relatado para julgamento
conjunto, e a parte agravada ofertou contraminuta.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do agravo de
instrumento.
A avaliação prévia é medida de cautela que visa garantir
ao expropriado a mais ampla eficácia da garantia constitucional da justa
indenização ainda no limiar do processo.
Mas isto não vai ao ponto de se instaurar contraditório
para o exame de todas as postulações do expropriado relativas ao preço, no
que se inclui a pretensão de indenização por lucros cessantes e decorrentes
de projeto de loteamento.
Como assinalado na decisão que indeferiu o pedido de
atribuição do efeito ativo, a agravante está a adiantar a discussão de mérito
e a opor obstáculo ao exercício do poder de império da administração
relativamente à desapropriação, quando o que lhe cabe é tão somente
postular a justa indenização no momento processual oportuno.
Não há, pois, que inibir a imissão na posse por conta da
discussão proposta pelo expropriado.
A pretensão recursal não pode ser acolhida.
Com isto, o agravo interno fica prejudicado.
Voto pelo improvimento do recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281538-87.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - Voto no 18.394-L
4
instrumento, prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator